Tribunal: TJBA
Processo: 8066262-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066262-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WILZINELY DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE LOURDES DANTAS BAHIA

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Alegação de intolerância em contexto de conflito de vizinhança. Ônus da prova. Valoração de registros audiovisuais. Ausência de demonstração objetiva de discriminação. Animosidade recíproca entre vizinhos. Inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado na alegação de prática de atos de intolerância religiosa em contexto de conflito de vizinhança. A recorrente sustenta que os vídeos juntados aos autos comprovariam a conduta discriminatória e que o dano moral decorreria da própria ofensa à liberdade religiosa.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se os elementos probatórios produzidos demonstram a prática de atos de intolerância religiosa aptos a caracterizar ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se os vídeos acostados aos autos comprovam, de forma objetiva, discriminação fundada em crença religiosa; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo-lhe demonstrar a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

4. Os boletins de ocorrência e declarações prestadas perante órgãos públicos constituem registros unilaterais e não possuem presunção absoluta de veracidade, exigindo confirmação por outros elementos probatórios idôneos.

5. A análise integral dos registros audiovisuais revela ambiente de conflito de vizinhança marcado por hostilidade recíproca, mas não evidencia, de forma clara e segura, a utilização da religião como instrumento de humilhação, perseguição ou menosprezo.

6. Parte dos vídeos não contém áudio inteligível ou elementos suficientes para identificar as expressões atribuídas à parte adversa, impedindo conclusão segura acerca da ocorrência dos fatos narrados.

7. As falas audíveis relacionam-se predominantemente a desavenças pessoais e alegados incômodos decorrentes da convivência entre vizinhos, sem referência objetiva à crença religiosa ou à identidade espiritual da recorrente.

8. As expressões ofensivas registradas nos vídeos possuem conteúdo genérico e se inserem em contexto de antagonismo interpessoal, não sendo suficientes para caracterizar discriminação religiosa.

9. O conjunto probatório demonstra a existência de animosidade recíproca e relacionamento deteriorado entre vizinhos, sem prova inequívoca de perseguição ou ofensa motivada por religião.

10. A configuração da responsabilidade civil exige demonstração concreta dos seus pressupostos, não sendo possível presumir a ocorrência de intolerância religiosa sem prova objetiva do elemento discriminatório.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8066262-06.2022.8.05.0001
, em que figura na condição de apelante
WILZINELY DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA
e, na condição de apelada,
MARIA DE LOURDES DANTAS BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.